Tribunal: CARF
Processo: 10920.003835/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003835/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS AS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA POR CORREÇÃO DA OMISSÃO
Havendo correção da omissão antes do lançamento, sem registro de
circunstâncias agravantes e sendo o infrator primário é possível relevar a multa
aplicada quanto às competências corrigidas, para fatos geradores ocorridos em
novembro de 2008.
SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA.GRUPO ECONÔMICO.POSSIBILIDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si e solidariamente pelas obrigações tributárias previdenciárias na forma
da lei.
REPLEG NÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Sum. Carf no 88)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, relevando a penalidade imposta, nos termos do art. 291, §1o, do
Decreto no 3.048, de 1999, vigente ao tempo do fato gerador. Vencido o Conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento. Os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana
Cláudia Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003835/2009-30
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 20/08/2009, data da ciência pessoal, por
descumprimento de obrigação acessória de fazer, CFL 78, a de prestar declaração relativa a
contribuições sociais dentro dos respectivos formatos e prazos estabelecidos, conforme Auto de
Infração DEBCAD no 37.202.308-8, fls. 2 e ss, no valor de R$ 15.855,00.
Faz parte da autuação o relatório circunstanciado de fls. 14/16, sendo a exação
precedida de fiscalização para os períodos de 05/2006 a 02/2009, iniciada em 18/05/2009, às
15:00, fls. 7 e ss, conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.2.02.00.2009.00520,
encerrada em 18/08/2009, fls. 13.
Foram verificadas omissões de fatos geradores nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIPs, entre as
competências daqueles períodos fiscalizados, com o registro de pagamento apenas parcial.
Para além disso, também foi feita comparação das sanções, ante à alteração legislativa, com
aplicação daquela mais benéfica, in casu, conforme comprovam as planilhas de fls. 21/25.
Consta ainda do relatório fiscal dois litisconsortes passivos, termo de sujeição a
fls. 26/27, ciência pessoal em 20/08/2009, 14:10, formados a partir do entendimento da
autoridade tributária quanto à existência de grupo econômico, nos seguintes termos, fls. 15:
3.1.
Durante a fiscalização ficou caracterizada a existência de grupo econômico
de fato formado entre as empresas Procopiak Compensados e Embalagens S/A
(CNPJ 83.244.053/0001-85), Procopiak Florestal Ltda (CNPJ 83.244.053/0001-85),
sediada no mesmo endereço que a fiscalizada, em virtude das citadas empresas
apresentarem as mesmas pessoas como sócios (Sr. HÍLTON HITZMANN CPF
000.331.909-91 e SR. MIGUEL FONTES PROCOPIAK CPF 005.588.939-53). Em
função desse fato e em cumprimento às disposições do inciso IX, do art 30 da Lei
8212/91 e 748 da IN/SRP n° 03, DE 14 DE JULHO DE 2005, o presente lançamento
está sendo realizado sob responsabilidade solidária das empresas supramencionadas.
(grifo do autor)
A autoridade tributária observou a inexistência de agravantes e que a empresa foi
intimada justificar ou corrigir erros/omissões em GFIPs do período, tendo de fato realizado as
correções.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento tributário, a PROCOPIAK COMPENSADOS E
EMBALAGENS S/A, representada por advogada, instrumento a fls. 38, apresentou defesa em
21/09/2009, peça juntada a fls. 30 e ss, com a alegação de que faz jus à relevação da penalidade
imposta conforme o art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, já que corrigiu a
falta no prazo legal, além de ser primária, inexistindo também circunstâncias agravantes; aduziu
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

ainda equivoco quanto ao registro/retificação de GFIPs, fazendo com que valores declarados não
mais correspondessem aos reais, sendo a seu juízo a ratio essendi da exação; entendeu que a
única multa aplicável seria à de mora em 20% e que em uma das sanções aplicadas (13/2007)
não foi observada a retroatividade benigna; atacou a formação passiva solidária ao argumento da
inexistência de interesse comum entre as empresas componentes do grupo econômico, com a
juntada de jurisprudência a respeito, ao que entendeu que a exação responsabilizou acionistas,
controladores, administradores, gerentes e diretores sem amparo legal.
Por fim requereu a relevação da sanção imposta e, sucessivamente, ao menos em
relação aos fatos ocorridos até janeiro de 2009, o afastamento das responsabilidades de
acionistas, controladores, administradores, gerentes, diretores e contador especificado.
Juntou cópia de documentos, fls. 39 a 298.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 03-38.310, de
29/07/2010, fls. 301 e ss, haja vista a verificação de incorreção quanto ao cálculo da multa,
aplicando o entendimento da Fazenda Nacional, conforme o Parecer PGFN/CAT no 433/09 e
reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 2.955,00, fls. 308:
Ante o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação, alterando
o valor do crédito para RS 2,955,00.
Abaixo é reproduzida a ementa do acórdão:
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que, embora tenham personalidades jurídicas distintas, são dirigidas pelas
mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço, formam um grupo
econômico. Caracterizada a existência de falo de um grupo econômico, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFD?. (CFL78)
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei
n.° 8.212/91.
CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA MENOS GRAVOSA.
A penalidade aplicável à conduta de efetuar a declaração em GFIP com omissão de
fatos geradores sofreu alteração pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
Para apuração da penalidade menos gravosa, por força da retroatividade benigna,
estatuída no CTN, art. 106, II, "c", relativamente à multa prevista no revogado art. 32, §
5o, deve-se:
1)
quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária
pelo descumprimento da obrigação de pagar tributo), compará-la com a nova multa do
art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212, de 1991;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

2)
quando houver sido aplicada em conjunto com a multa de mora estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, cotejar as duas multas com penalidade pecuniária do
art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações.
O contribuinte foi regularmente notificado em 06/01/2011, fls. 309 e 311.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A, representada por
advogada, instrumento a fls. 38, interpôs em 03/02/2011 recurso voluntário, fls. 313 e ss.
A recorrente, tal como feito em sua primeira defesa, alega que faz jus à relevação
da penalidade imposta conforme o art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, já
que corrigiu a falta no prazo legal, discordando da decisão de origem, que indeferiu o pedido em
razão da revogação do dispositivo regulamentar, haja vista que a modificação da norma se deu
após os fatos geradores lançados, inexistindo lesão ao erário e prossegue nos seguintes termos:
Além disso, o Decreto revogador não pode retroagir para abranger fatos ocorridos antes
de sua promulgação, já que seu teor não se coaduna com nenhuma das hipóteses
contidas no Art. 106 do Código Tributário Nacional. Desta maneira, estando o
procedimento da recorrente correto, tempestivo e autorizado por lei, não há motivo para
a recusa em relevar a multa.
De outra mão, tendo corrigido as informações e recolhido os tributos devidos, nenhum
prejuízo remanesceu ao fisco, não havendo justificativa para a manutenção da multa. O
princípio da finalidade da sanção preceitua que não deve persistir a imposição de
penalidade se a infração cometida foi devidamente reparada e dela não subsistir nenhum
prejuízo ao erário.
Ataca também a sujeição passiva solidária, entendendo que o simples fato de duas
ou mais empresas pertencerem a mesmo grupo econômico não se constituí elemento suficiente
para ensejar tal responsabilidade, uma vez que esta se origina diretamente do cometimento de
fato gerador, de tal modo que terceiros não relacionados não podem ingressar no polo passivo.
Para além disso também entende que não houve a demonstração de ato que pudesse vincular as
empresas à infração.
Entende também que a exação responsabilizou acionistas, controladores,
administradores, gerentes e diretores sem amparo legal.
Por fim requereu a relevação da sanção imposta e, sucessivamente, o afastamento
da responsabilidade solidária e também dos acionistas, controladores, administradores, gerentes,
diretores e contador especificado.
Em 01/12/2014 a interessada requereu o julgamento de seu recurso, conforme fls.
326/327, instrumento a fls. 38.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme Resolução no 2402-001.254, de 11/07/2023, fls. 330/335, houve
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade responsável pelo lançamento
esclarecesse divergência de valores e quais as competências correspondentes à multa aplicada,
assim como também se houve constituição de crédito relativo às obrigações principais.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Em resposta, fls. 340/342, a fiscalização esclareceu primeiramente que o valor
remanescente no contencioso é de R$ 2.955,00, correspondente à competência de 11/2008, cujas
obrigações principais foram constituídas ao amparo dos PAFs 10920.003830/2009-15 e
10920.003831/2009-51, ambos com deslinde desfavorável ao contribuinte, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Oportunizada a possibilidade de manifestar, conforme informação fiscal fls.
340/342 e intimação de fls. 340/342, ciência em 09/10/2023 e 14/09/2023, as autuadas
permaneceram silentes, fls. 344 e 361.
Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto já foi admitido, conforme resolução de fls.
330/335, remanescendo em discussão no presente contencioso somente a aplicação da multa por
informações incorretas relativas à GFIP de competência de 11/2008.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Relevação da penalidade imposta
A recorrente entende que tem direito à relevação da penalidade imposta, conforme
preconiza o art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, já que corrigiu a falta no
prazo legal, discordando da decisão de origem, que indeferiu o pedido em razão da revogação do
dispositivo regulamentar, alegando a PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS que
referida revogação se deu após a ocorrência do fato gerador.
É fato incontroverso que a recorrente corrigiu as omissões no prazo dado
pela fiscalização, sendo inexistentes circunstâncias agravantes, conforme se extrai do
relatório fiscal, fls. 20, assim como também do cálculo da multa a fls. 24:

(grifo do autor)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

(grifo do autor)

O art. 293, §1o do Decreto no 3.048, de 1999 - RPS estava vigente ao tempo da
ocorrência do fato gerador, novembro de 2008, sendo somente o dispositivo revogado em
12/01/2009, conforme Decreto no 6.727, de 2009:

(RPS)
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (grifo do autor)

Com razão a recorrente.
b) Sujeição passiva solidária
A recorrente se insurge contra a sujeição passiva solidária, entendendo que o
simples fato de duas ou mais empresas pertencerem a mesmo grupo econômico não se constituí
elemento suficiente para ensejar tal responsabilidade, uma vez que esta se origina diretamente do
cometimento de fato gerador, de tal modo que terceiros não relacionados não podem ingressar no
polo passivo. Para além disso também entende que não houve a demonstração de ato que
pudesse vincular as empresas à infração.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Em análise à ratio essendi da exação quanto ao tema, verifico que a autoridade
tributária fundamentou a constituição do crédito em desfavor do sujeito passivo solidário
conforme o art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991, por grupo econômico, justificando que as
empresas foram sediadas no mesmo endereço, apresentando idênticos sócios:

(Refisc)
3.1.
Durante a fiscalização ficou caracterizada a existência de grupo econômico
de fato formado entre as empresas Procopiak Compensados e Embalagens S/A
(CNPJ 83.244.053/0001-85), Procopiak Florestal Ltda (CNPJ 83.244.053/0001-85),
sediada no mesmo endereço que a fiscalizada, em virtude das citadas empresas
apresentarem as mesmas pessoas como sócios (Sr. HÍLTON HITZMANN CPF
000.331.909-91 e SR. MIGUEL FONTES PROCOPIAK CPF 005.588.939-53). Em
função desse fato e em cumprimento às disposições do inciso IX, do art 30 da Lei
8212/91 e 748 da IN/SRP n° 03, DE 14 DE JULHO DE 2005, o presente lançamento
está sendo realizado sob responsabilidade solidária das empresas supramencionadas.
(grifo do autor)

A mim resta acertada a conduta adotada pelo fisco, haja vista subsumir-se ao
dispositivo legal, conforme abaixo transcrevo:

(Lei 8.212, de 1991)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (grifo do autor)

Sem razão.
c) Responsabilização
dos
acionistas,
controladores,
administradores,
gerentes, diretores e contador especificado
A recorrente entende que a exação responsabilizou acionistas, controladores,
administradores, gerentes e diretores sem amparo legal, todavia e em verdade inexiste qualquer
responsabilidade tributária no relatório de representantes legais - REPLEG, fls. 05, donde aplico
o precedente deste Conselho que abaixo transcrevo como razão de decididir:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.636 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

(Súmula Carf no 88)
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.

III.
CONCLUSÃO
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para relevar a
penalidade imposta, nos em que rege o art. 291, §1o do Decreto no 3.048, de 1999, vigente ao
tempo do fato.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 371
DF CARF MF
Original